Tribunal: TJPA
Processo: 0009387-95.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009387-95.2017.8.14.0028

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ISOLDE TERESINHA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRESCRIÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição, julgando improcedente o pedido inicial com resolução de mérito (art. 487, II, do CPC).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve o decurso do prazo prescricional, em decorrência da demora para a efetivação da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação válida constitui marco interruptivo da prescrição, nos termos do art. 240 do CPC/2015 c/c art. 202, I, do Código Civil.

4. O art. 240, §§ 1º a 4º, do CPC/2015 prevê a retroatividade da citação à data do ajuizamento da ação apenas quando a demora não for atribuível à parte autora.

5. Na hipótese, a demora de mais de sete anos para a realização da citação decorreu de manifesta desídia da parte autora, que, mesmo após tentativas frustradas, não requereu a pesquisa do endereço ou a citação por edital antes do decurso do prazo prescricional.

6. Inaplicável ao caso a Súmula 106 do STJ, na medida em que a demora na citação não de decorreu motivos inerentes ao mecanismo da Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Tese de julgamento: A ausência de citação válida em tempo hábil, por culpa exclusiva da parte autora, impede a interrupção da prescrição, nos termos do art. 240 do CPC/2015 c/c art. 202, I, do Código Civil e Súmula 106 do STJ.

Dispositivos relevantes citados

·

Código Civil: art. 202, I; art. 206, § 3º, V

·

Código de Processo Civil: art. 240, §§ 1º a 4º; art. 487, II

Jurisprudência relevante citada

·

STJ, AgInt no AREsp 1300199/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 06/04/2021

·

STJ, AgInt no AREsp 1546500/SE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 27/05/2021

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO DO BRASIL S.A. contra a sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada contra ISOLDE TERESINHA DE SOUZA, com fundamento no Decreto-Lei n.º 911/69, que foi julgada extinta, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, II, do Código de Processo Civil, ao fundamento de ocorrência da prescrição da pretensão executiva.

A sentença foi prolatada com a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO da pretensão executória inferida pelo autor e julgo extinto o processo, com exame de mérito, com fundamento no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora no pagamento das custas processuais.

Sem honorários em razão da ausência de angularização da relação processual.

Em suas razões recursais (Id 26910764), o apelante sustenta: (i) que a sentença deve ser reformada por não ter observado integralmente o ordenamento jurídico aplicável, especialmente o disposto no art. 240 do CPC, no tocante aos efeitos da citação válida, inclusive se determinada por juízo incompetente, para fins de constituição em mora e interrupção da prescrição; (ii) que não restou caracterizada qualquer desídia por parte do autor quanto à condução do feito, sendo as tentativas de citação frustradas por motivos alheios à sua vontade, tendo havido diligências infrutíferas e nova indicação de endereço; (iii) que a manutenção da sentença estimularia o inadimplemento contratual, além de representar enriquecimento ilícito da parte devedora, com prejuízo indevido ao apelante e, por conseguinte, aos cofres públicos e a seus clientes; (iv) que a Súmula n.º 106 do STJ ampara sua tese de que a demora na citação, quando atribuível ao mecanismo judicial, não deve justificar o reconhecimento da prescrição.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença e o regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, para inclusão na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 03 de julho de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação e passo a examiná-la.

2. Razões Recursais

A matéria controvertida devolvida a este colegiado restringe-se à verificação da ocorrência de prescrição da pretensão executória da instituição financeira autora, em face de alegada ausência de desídia na tentativa de citação válida da parte devedora, no bojo de ação de busca e apreensão lastreada em cédula de crédito bancário com vencimento da última parcela em 15/03/2018, ajuizada em 11/05/2017.

Conforme bem delineado na sentença recorrida, desde o ajuizamento da ação até a prolação da decisão de mérito transcorreram mais de sete anos sem que tenha ocorrido citação válida da parte ré, frustrando-se reiteradas diligências com base em endereços indicados pela própria parte autora. Importa ressaltar que a certidão do oficial de justiça, datada de 30/03/2020, atestou diligência infrutífera, a qual se somou a nova tentativa, igualmente frustrada, em 05/07/2023.

O caso não merece maiores delongas. Entendo que razão não assiste ao apelante, na medida em que a sua pretensão se encontra evidentemente prescrita. Vejamos.

Com efeito, embora o apelante sustente que se empenhou em promover a citação, não há nos autos prova de que tenha adotado as medidas diligentes exigidas para esse fim no prazo legal. Pelo contrário, há lapsos consideráveis entre as decisões judiciais, as intimações e as efetivas manifestações da parte autora, inclusive quanto ao recolhimento de custas, o que demonstra inércia suficiente para atrair a incidência da prescrição.

É certo que o ajuizamento da ação e a prolação do despacho citatório não tem o condão de interromper a prescrição, sendo necessária a citação válida para tanto, nos termos do artigo 240 do CPC/15 c/c art. 202 do Código Civil, transcritos
in verbis
:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) .

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. (grifos nossos)

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação,
se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual
;

Na hipótese dos autos, ajuizada a ação em 11/05/2017, sem citação válida até o momento da prolação da sentença (dezembro de 2024), ou seja, aproximadamente sete anos após o fato gerador, por demora que não se pode imputar ao poder judiciário, considerando a manifesta desídia do autor na condução dos autos.

Os argumentos do apelante, quanto à ausência de desídia e à aplicação da Súmula 106 do STJ, não se sustentam à luz do conjunto probatório dos autos, pois as tentativas de citação não lograram êxito por equívocos atribuíveis ao próprio banco, como a indicação de endereços incorretos ou desatualizados e a demora no impulsionamento do feito.

De fato, de análise dos autos, verifica-se que a demora na citação decorreu exclusivamente pela desídia da parte autora, que mesmo diante das infrutíferas tentativas de citação da parte requerida nos endereços indicados, não requereu a busca do endereço da ré em cadastros ou sistemas nacionais ou a citação editalícia, antes do decurso do prazo prescricional. Cabia a parte autora requerer providências efetivas para viabilizar a citação da parte requerida em menor tempo, visto que não se apresenta aceitável a demora de mais de 7 (sete) anos, considerando a data em que prolatada a sentença, para que seja promovida a citação.

No caso em apreço, portanto, não tendo sido promovida a citação válida, sem que a demora possa ser imputada aos mecanismos da justiça nos termos da súmula 106 do STJ, é evidente a não ocorrência da interrupção da prescrição da pretensão do autor.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. PRAZO. INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO PROVIMENTO. 1. "A citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, conforme o art. 219, § 1º, do CPC/1973 (correspondente ao art. 240, § 1º, do CPC/2015). Por outro lado, o § 4º do aludido dispositivo prevê que, se a citação não for efetivada nos prazos legais, haver-se-á por não interrompida a prescrição, salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor da ação (Súmula 106/STJ)." ( AgInt no AREsp 1300199/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/3/2021, DJe 6/4/2021) 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1546500 SE 2019/0211223-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 24/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2021) (grifos nossos)

Feitas estas considerações e constatando que inexistiu a interrupção da prescrição alegada pelo apelante, inegável que a presente ação, na qual não foi procedida a citação se encontra prescrita, como ressaltado pelo magistrado de origem, não merecendo acolhida os argumentos do apelante de inocorrência da prescrição.

Ante todo o exposto, CONHEÇO do presente APELO e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relato
r

Belém, 29/07/2025